Tribunal: TJMT
Processo: 1018580-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO No 1018580-83.2020
Vistos etc.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para certificar se o preparo foi realizado de forma regular e suficiente, conforme comprovante de pagamento constante do ID no 62058976 a 52058980.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora